Tribunal: TJDFT
Processo: 0713256-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713256-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGDA MARIA RIBEIRO COELHO AGRAVADO: BANCO BMG SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MAGDA MARIA RIBEIRO COELHO contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília (ID 88937882 dos autos de origem), que, nos autos da ação de conhecimento c/c com pedido de tutela de urgência movida em face do BANCO BMG S/A e do BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, indeferiu o pleito de verve liminar contido na petição inicial. A agravante recorre da mencionada decisão, almejando sua integral reforma. Para tanto, alega que foi vítima de fraude na portabilidade, porquanto, segundo o defendido, fora ludibriada a implementá-la com a promessa de diminuição dos valores das parcelas de empréstimos anteriores, e de aplicação de juros mais baixos. Assevera ser servidora pública aposentada e aduz que os atuais descontos efetuados pelo agravado ultrapassam o limite da margem consignável expressamente prevista pela Lei no 1.046/50, inviabilizando a sua própria subsistência, pois afeta diretamente o caráter alimentar dos valores por ela auferidos, ferindo sua dignidade humana. Sustenta a abusividade nas condutas imputadas aos agravados, que as tornam nulas por malferirem o conjunto normativo aplicável à espécie, dando enfoque especialmente à violação dos deveres de informação e de transparências, os quais devem reger as relações de consumo. Tece argumentos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada neste agravo de instrumento, destacando que os descontos reputados indevidos lhe geram uma situação de comprometedora vulnerabilidade financeiro-econômica. Ancorado sobretudo nisso, a agravante requesta a antecipação dos efeitos da tutela de urgência recursal, “O deferimento da tutela de urgência para determinar que os Agravados cessem imediatamente os descontos sobre a remuneração da Agravante em valores acima do ofertado - R$ 2.583,90 (dois mil, quinhentos e cinquenta e três reais e noventa centavos) -, sob pena de multa diária” (ID 25387237) No mérito, requer a confirmação da antecipação da tutela da pretensão recursal e o provimento do recurso à baila. É o breve relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), apresentado o respectivo preparo recursal (IDs 25387239 e 25387240) e sendo dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. No particular, tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do CPC. Consoante sabido, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pela parte agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade suficiente a lastrear pleito dessa natureza. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, não se extrai a conclusão pretendida pela agravante, sobretudo na parte da tutela de urgência indeferida pelo Juízo de primeiro grau, o qual também não enxergou, em sede de cognição sumária, elementos suficientes a obstar a realização dos descontos sobre a remuneração da recorrente em valores superiores à prestação mensal de R$ 2.583,90 (dois mil quinhentos e oitenta e três reais e noventa centavos). Com base em um juízo raso e instrumental da causa próprio do atual estágio destes autos, embora a agravante tenha alegado a ocorrência de possíveis fraudes que afrontam sua órbita jurídico-financeira, a análise de tais teses demanda um maior aprofundamento na instrução processual, alcançável somente após a instauração do contraditório e da ampla defesa, consoante bem observado pelo Juízo a quo na decisão agravada. Em que pese todos os argumentos expedidos pela recorrente, comungo integralmente com o entendimento delineado pelo Juízo de primeiro grau, cujo trecho pertinente adiro à presente ratio decidendi, verbo ad verbum: “(...) As provas documentais, que instruíram a petição inicial, não conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial quanto à determinação para que cessem imediatamente os descontos sobre a remuneração da autora em valores superiores à prestação mensal de R$ 2.583,90. Isso porque, necessária a dilação probatória, com observância do contraditório, para que seja possível a este Juízo aferir a existência ou não de irregularidade nos contratos celebrados entre as partes, mais especificamente no que concerne à alegação de que “os Réus realizaram negócio jurídico diverso daquele externado pela Autora, eis que propôs serviço de portabilidade de crédito, vindo a realizar um novo contrato de empréstimo” (ID 88168685 - Pág. 22, terceiro parágrafo). (...)” (ID 88937882 dos autos originários) A controvérsia em exame - apesar das possíveis reverberações financeiras provocadas à agravante -, exige uma análise mais percuciente e segura acerca dos fatos e fundamentos jurídicos ventilados na peça recursal, que apenas será obtida com o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, de forma a assegurar a possibilidade de manifestação principalmente do banco agravado acerca da pretensão em exame. Mister ressaltar, neste ensejo, que não se está fazendo, nesta fase tão incipiente, qualquer análise acerca do mérito da ação em trâmite na origem, tampouco do mérito deste recurso, o qual, eventualmente, poderá até ser provido, ainda que parcialmente, de acordo com o convencimento formado por este Colegiado revisor, após a participação isonômica e dialética de todas as partes litigantes. Entretanto, em sede de antecipação de tutela, sem a oitiva da parte contrária, e em atuação monocrática, não vislumbro um alto grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento da medida requerida pela parte recorrente. Por oportuno, calha frisa que juiz indubitavelmente é o destinatário final das provas – mormente o Juízo de origem que está bem mais próximo da causa posta à colação –, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de uma cognição mais profunda da causa, de modo que possa melhor compreender o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado nos arts. 370 e 371 do CPC. Assim sendo, tem-se que a presente controvérsia exige uma verificação casuística e probatória mais profunda, o que obsta sobremaneira o deferimento da antecipação da tutela recursal buscada pela agravante apenas com base nos elementos de convicção até agora colacionados nos autos. Ancorado nessas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar suas respectivas contrarrazões recursais, no prazo comum, previsto no art. 1.019, II, do CPC. Cumpra-se. Brasília, 6 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator